Tribunal: TJDFT
Processo: 0020248-37.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção do processo em razão da prescrição intercorrente. Penhora no rosto dos autos de precatório e penhora de imóvel. Existência de bens constritos. Inteligência dos arts. 921, § 4o-A, do CPC. Inércia do exequente não configurada. Distinção entre suspensão por ausência de bens penhoráveis e espera pelo pagamento do precatório. Prescrição afastada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente, em que o juízo de origem declarou extinto o feito com fulcro no art. 924, V, do CPC, apesar de já haver penhora efetivada no rosto dos autos de precatório e sobre imóvel de matrícula no 3.902.
III. Razões de decidir
3. O art. 921, § 4o, do CPC dispõe que o prazo da prescrição intercorrente tem início após o decurso do período de 1 (um) ano de suspensão do processo. O § 4o-A do mesmo dispositivo legal, por sua vez, prevê que a efetiva citação, a intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis interrompem o curso do prazo prescricional, que não corre pelo tempo necessário ao cumprimento das formalidades processuais da constrição patrimonial, desde que o credor observe os prazos legais.
4. No caso concreto, o próprio juízo de origem reconheceu a ocorrência de penhora em 09/06/2016, bem como a constrição de crédito decorrente de precatório. Tais atos judiciais caracterizam constrição patrimonial idônea, apta a interromper a prescrição, nos exatos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.
5. Não se pode confundir a suspensão processual por ausência de bens penhoráveis, prevista no art. 921, III, do CPC, com a paralisação do feito em razão da submissão do crédito executado ao regime de precatórios, estabelecido pelo art. 100 da Constituição Federal. A primeira decorre da inércia do credor diante da inexistência de patrimônio penhorável; a segunda, da necessidade de aguardar o adimplemento dentro da ordem cronológica constitucionalmente imposta, hipótese em que não se pode imputar qualquer desídia à parte exequente. Assim, não se verifica inércia imputável ao exequente que justifique a extinção do processo por prescrição intercorrente. Ao revés, trata-se de execução garantida, cujo prosseguimento depende de condições alheias à vontade da parte credora.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição intercorrente e, por conseguinte, reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 921, §§ 4o e 4o-A, e 924, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423914, APC 0036596-86.2015.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 30/05/2022.